Tribunal: STF
Processo: RE 1154137
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. LCE 610/13. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA E A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. REGIME DE SUBSÍDIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 



    1. A controvérsia referente à natureza jurídica da vantagem denominada “Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial”, se indenizatória ou remuneratória e sobre a alegada ausência de regulamentação da mencionada verba, situam-se no âmbito infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).